Tribunal: STF
Processo: MS 39537
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) IMPUTANDO DÉBITOS AO IMPETRANTE. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ATO DO TCU. AUSÊNCIA DE PERECIMENTO DE DIREITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. 



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, materializado no Acórdão nº 2.108/2022-TCU–Plenário, que, segundo consta da petição inicial, manteve sua condenação, mesmo diante de situação de ausência de conduta ilícita, bem como, embora consumada a prescrição, deixou de afastar a condenação do impetrante.



    2. A parte autora narra que “o ato coator ora impetrado (Acórdão nº 2108/2022), foi publicado em resposta ao Recurso de Reconsideração, o Recurso de Reconsideração foi apresentado pelo defendente como recurso ao Acórdão 478/2019. No acórdão 478/2019, ao analisar a conduta do ora impetrante, o relator pontuou diversas vezes que não haveria lógica em responsabilizar o impetrante Paulo Ramiro para fins de ressarcimento considerando que seus supostos “atos” foram revistos a tempo. Ainda sim, foi imposto ao defendente que efetuasse o ressarcimento de R$ 149.200,00 correspondente aos saques “indevidos” e diretamente efetuados pelo representante da Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa”.



    3. O impetrante prossegue apontando equívocos e ilegalidades do ato sindicado, sustentando que “não há qualquer explicação ou até mesmo comprovação de que houve alguma conduta ilícita praticada pelo impetrante, visto que não houve nenhuma prova de sua má-fé ou até mesmo de uma conduta ilícita, muito pelo contrário, o próprio denunciante confirmou que caso o impetrante tivesse ciência dos fatos ocorridos, jamais teria assinado os pareceres”. 



    4. Avança, então, na alegação de prescrição, fazendo referência a vários precedentes desta Corte sobre o tema, bem como apontando marcos temporais que, segundo consta da petição inicial, demonstram a ocorrência de prescrição. Conclui afirmando que, “considerando os precedentes citados, que consolidaram a aplicação do § 5º do art. 37 da CF, e arts. 1º do Decreto 20.910/32 e 1º da Lei 9.873/99, é caso de decretar a prescrição para julgamento de irregularidade das contas com aplicação da multa (sanção)”. 



    5. Requer a concessão de liminar “para obstar o prosseguimento da cobrança executiva enquanto tramitar a ação mandamental”.



    6. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, postula a concessão de “segurança para anular o acórdão de reconsideração para dar seguimento ao recurso na Corte de Contas e apreciar, caso se afaste a primeira tese (b1), a tese de ocorrência de prescrição“. 



    7. Com a petição inicial foram juntados documentos. Requereu a concessão de justiça gratuita.



    8. Vieram-me conclusos para exame.



    9. Inicialmente, defiro ao impetrante o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.



    10. Quanto ao mais, considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária e não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.



    11. Outrossim, considerando a peculiaridade do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).



    12. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem-me os autos conclusos para exame. 



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator